Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-32.2017.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001497-32.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IDNEY FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 844.092.661-87 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
INÉPCIA DA INICIAL – SÚMULA 247/STJ – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – REVISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR COBRADO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 702, §2o, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da súmula 247 do STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Consoante regra do §2o, do art. 702, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Idney Ferreira Assunção em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação monitória que lhe move a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre, rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado, no valor de R$ 40.603,44 (quarenta mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante argui preliminarmente a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito
.
No mérito, defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios de 7,5% ao mês aplicada para o contrato de cheque especial, não havendo que se falar em sua anuência expressa. Firme no seu propósito, alega que nos casos de ação monitória não se faz necessário apresentar o cálculo do montante que entende devido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 109478009), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre ajuizou ação monitória em desfavor de Idney Ferreira Assunção, aduzindo ser credor de R$ 40.603,44 (quarenta mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos), oriundo de contrato de abertura de conta corrente n. 32088-9 firmado entre as partes.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 109478008 – pág. 112/117), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao deslinde do feito, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, e na matéria de fundo, defende a falta de anuência expressa quanto ao percentual de juros aplicado no cheque especial, bem como excesso no valor devido.

O douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentado pelo réu e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado, no valor de R$ 40.603,44 (quarenta mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 109478009 – pág. 118/121).

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito.

Sem razão. Com efeito, observa-se que a autora, ora apelada, trouxe a baila o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes
(id. 109478008 – pág. 44/49), extratos de conta corrente (id. 109478008 – pág. 50/84)
e memória de cálculo da evolução do débito (id. 109478008 – pág. 85/86), os quais indicam claramente a existência da dívida, além da sua utilização pelo recorrente, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido o art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

Com efeito, o que se exige é a prova
escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos, repiso.

Ainda segundo a lição doutrinária:

“Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. Interessante notar, entretanto, que a utilidade maior da ação monitória verifica-se em documentos que são “ex-títulos executivos”, como na hipótese do cheque prescrito, ou quando os documentos são “quase títulos executivos”, documentos que não preenchem todos os requisitos formais para serem considerados títulos executivos, como o contrato sem a assinatura de duas testemunhas, a duplicata ou triplicata sem o aceite ou, ainda,
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2016 - negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Sabe-se que a Súmula 247, do STJ, pacificou o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade do contrato em tela, acompanhado do demonstrativo do débito, ser objeto da ação monitória: “O contrato de abertura de crédito em contacorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Ocorre que, compulsando a inicial e seus documentos, vislumbra-se que a parte autora colacionou o demonstrativo do débito às fls. 51/85 e os cálculos atualizados dos valores na pág. 86/87, além do contrato (fls. 45/50)
.

Assim, malgrado os argumentos apresentados pelo requerido em seus embargos monitórios, entendo que o feito não carece de documentos indispensáveis à solução do litigio, tampouco se verifica a ausência de legitimidade e interesse, sendo mister o afastamento desta preliminar em comento
.”
(id. 109478009 – pág. 118 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS - SÚMULA 247/STJ –– NOTA PROMISSÓRIA – VÍCIO DE ORIGEM – MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE MÚTUO GARTIDO POR PROMISSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção à súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória
.”
(TJMT, RAC n. 19.941/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO REGRAMENTO DO CPC/73. 1. EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO.

-
A ação monitória que visa a cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta corrente dever ser instruída com as cláusulas contratuais pactuadas e o correspondente demonstrativo da existência e evolução do débito. Súmula 247 do STJ.
– (...) RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70022264352, 23a Câm. Cív., Rel. Desa.

Ana Paula Dalbosco, j. 25.10.2016 – negritei).

Em sendo assim, é de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis à propositura da ação monitória, d
esse modo, agiu com acerto o juízo de origem ao emprestar liquidez ao acervo documental que fundamenta o pedido.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios de 7,5% ao mês aplicada para o contrato de cheque especial, não havendo que se falar em sua anuência expressa.

Firme no seu propósito, alega que
nos casos de ação monitória não se faz necessário apresentar o cálculo do montante que entende devido
. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, não havendo que se falar em anuência expressa da parte.

Entretanto, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 7,5% a.m. (id. 109478008 – pág. 44/49 e 50/84), no contrato de abertura de conta corrente, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cheque especial, não havendo abusividade, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

No tocante a alegação de que nos casos de ação monitória não se faz necessário apresentar o cálculo do montante que entende devido, cabe dizer ao apelante que o art. 702, §2o, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

À vista disso, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar que
“
a parte requerida se limitou a arguir o excesso dos valores requeridos, ante a suposta prática de anatocismo e juros abusivos, sem, contudo, indicar o valor considerado devido por ela, o que, per si, autoriza a rejeição dos presentes embargos, conforme estabelece o artigo 702, §§2o e 3o do Código de Processo Civil
”
.

Destarte, a r. sentença deve ser mantida também nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022